Tribunal: TJES
Processo: 0015013-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. O embargante sustenta a existência de contradição quanto ao reconhecimento da idoneidade do simulacro utilizado, omissão quanto à análise do dolo específico e omissão na apreciação da dosimetria da pena e da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a suficiência intimidativa do simulacro de arma de fogo, ao afastar a alegação de ausência de dolo e ao manter a dosimetria fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é interna ao julgado, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, e não mera divergência interpretativa com o entendimento da parte (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/8/2025, DJEN 22/8/2025).

6. O acórdão expressamente consignou que o objeto utilizado — um simulacro do tipo airsoft — foi apto a incutir temor na vítima, a qual ficou paralisada diante da ameaça, não tendo condições de discernir, no momento dos fatos, se o artefato era real ou não.

7. Assim, inexiste contradição entre o reconhecimento da natureza do artefato e a manutenção da condenação, haja vista que a idoneidade intimidativa da conduta é suficiente para consumar o delito de ameaça.

8. O acórdão embargado destacou que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a potencialidade intimidativa da conduta, sendo dispensável o efetivo temor da vítima (STJ, AREsp n. 2.554.624/SE).

9. Também se registrou que não há exigência de dolo específico, bastando que o agente tenha consciência de que sua conduta é apta a intimidar, conforme doutrina.

10. O embargante não apresentou, em sede de apelação, insurgência específica contra a dosimetria da pena, razão pela qual não se pode falar em omissão quanto a tema não devolvido à apreciação desta Câmara.

11. O acórdão registrou que a pena foi fixada no mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade (uso de simulacro em ambiente de trabalho da vítima) e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que reduziu a pena ao patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar a intimidação exigida no crime de ameaça, independentemente do potencial lesivo do objeto.

2. O dolo no crime de ameaça é genérico, bastando a consciência do agente quanto à idoneidade de sua conduta para intimidar a vítima.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao simples prequestionamento, ausente vício a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, Tema 1171; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2025, DJEN 22.8.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015013-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERNARDO SANTOS CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. O embargante sustenta a existência de contradição quanto ao reconhecimento da idoneidade do simulacro utilizado, omissão quanto à análise do dolo específico e omissão na apreciação da dosimetria da pena e da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a suficiência intimidativa do simulacro de arma de fogo, ao afastar a alegação de ausência de dolo e ao manter a dosimetria fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é interna ao julgado, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, e não mera divergência interpretativa com o entendimento da parte (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/8/2025, DJEN 22/8/2025).

6. O acórdão expressamente consignou que o objeto utilizado — um simulacro do tipo airsoft — foi apto a incutir temor na vítima, a qual ficou paralisada diante da ameaça, não tendo condições de discernir, no momento dos fatos, se o artefato era real ou não.

7. Assim, inexiste contradição entre o reconhecimento da natureza do artefato e a manutenção da condenação, haja vista que a idoneidade intimidativa da conduta é suficiente para consumar o delito de ameaça.

8. O acórdão embargado destacou que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a potencialidade intimidativa da conduta, sendo dispensável o efetivo temor da vítima (STJ, AREsp n. 2.554.624/SE).

9. Também se registrou que não há exigência de dolo específico, bastando que o agente tenha consciência de que sua conduta é apta a intimidar, conforme doutrina.

10. O embargante não apresentou, em sede de apelação, insurgência específica contra a dosimetria da pena, razão pela qual não se pode falar em omissão quanto a tema não devolvido à apreciação desta Câmara.

11. O acórdão registrou que a pena foi fixada no mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade (uso de simulacro em ambiente de trabalho da vítima) e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que reduziu a pena ao patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar a intimidação exigida no crime de ameaça, independentemente do potencial lesivo do objeto.

2. O dolo no crime de ameaça é genérico, bastando a consciência do agente quanto à idoneidade de sua conduta para intimidar a vítima.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao simples prequestionamento, ausente vício a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 e 147; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, Tema 1171; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2025, DJEN 22.8.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BERNARDO SANTOS CARMO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sustentando a ausência de dolo, sob o argumento de que não restou demonstrada a intenção de intimidar a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de ameaça, notadamente quanto à existência de dolo na conduta praticada com o uso de simulacro de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidadora da conduta, sendo prescindível a ocorrência de efetivo temor pela vítima, conforme jurisprudência consolidada (AREsp n. 2.554.624/SE).

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio de múltiplos testemunhos que confirmam a conduta do réu, o qual, diante de advertências sobre o uso incorreto de máscara, apontou um artefato semelhante a uma arma de fogo para a vítima.

5. A versão defensiva de ausência de dolo encontra-se isolada no conjunto probatório e não se sustenta diante da narrativa coesa e convergente das testemunhas presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de ameaça prescinde da efetiva produção de temor na vítima, bastando a idoneidade da conduta para intimidar.

2. A utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar terceiros caracteriza o dolo exigido pelo art. 147 do Código Penal.

3. A existência de testemunhos harmônicos e convergentes é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do delito, mesmo diante da negativa do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024.

Em suas razões recursais (ID nº 16302239), o embargante aduz a existência de contradição quanto à alegação de que o objeto por ele empregado não era uma arma de fogo e, sendo assim, não poderia ser suficiente para sustentar a imputação pela prática do crime de ameaça.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à análise da tese de ausência de dolo específico na prática da conduta, bem como quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase da dosimetria e em relação à incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 16545277), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BERNARDO SANTOS CARMO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do acusado, sustentando a ausência de dolo, sob o argumento de que não restou demonstrada a intenção de intimidar a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de ameaça, notadamente quanto à existência de dolo na conduta praticada com o uso de simulacro de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidadora da conduta, sendo prescindível a ocorrência de efetivo temor pela vítima, conforme jurisprudência consolidada (AREsp n. 2.554.624/SE).

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por meio de múltiplos testemunhos que confirmam a conduta do réu, o qual, diante de advertências sobre o uso incorreto de máscara, apontou um artefato semelhante a uma arma de fogo para a vítima.

5. A versão defensiva de ausência de dolo encontra-se isolada no conjunto probatório e não se sustenta diante da narrativa coesa e convergente das testemunhas presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de ameaça prescinde da efetiva produção de temor na vítima, bastando a idoneidade da conduta para intimidar.

2. A utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar terceiros caracteriza o dolo exigido pelo art. 147 do Código Penal.

3. A existência de testemunhos harmônicos e convergentes é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do delito, mesmo diante da negativa do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024.

Em suas razões recursais (ID nº 16302239), o embargante aduz a existência de contradição quanto à alegação de que o objeto por ele empregado não era uma arma de fogo e, sendo assim, não poderia ser suficiente para sustentar a imputação pela prática do crime de ameaça.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à análise da tese de ausência de dolo específico na prática da conduta, bem como quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase da dosimetria e em relação à incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Já a contradição, ensina o renomado autor (Ibid, p. 1532) ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, verifica-se que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Inicialmente, a Defesa alega omissão/contradição alicerçada no fato de que o acórdão embargado consignou que o artefato utilizado pelo acusado era um simulacro de arma de fogo do tipo
airsoft
, de modo que não seria idôneo para configurar grave ameaça.

No entanto, o acórdão recorrido consignou que o referido artefato foi hábil para incutir temor na vítima, tanto que a vítima ficou paralisada e levantou as mãos a altura da barriga.

Ora, na hora do ocorrido, a vítima não tinha condições de saber que se tratava de um simulacro ou não, tanto assim que, posteriormente, foi expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do embargante justamente para averiguar se se tratava de uma arma de fogo ou não.

Ora, se fôssemos admitir a tese do embargante, não haveria que se falar na prática do crime de roubo caso o agente se valesse de um simulacro de arma de fogo, no entanto, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a “
utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo
(...)” (Tema nº 1171).

Quanto à alegada omissão no que diz respeito à ausência de dolo específico por parte do acusado, o acórdão asseverou que se trata de crime formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação,
sendo desnecessário o efetivo temor da vítima
.

Inclusive, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 21. ed. Forense, p. 754) que “
não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo”
, e, no caso, ficou comprovado que o acusado sacou uma arma de
airsoft
em direção à vítima, com nítido caráter intimidativo, embora tenha alegado que o fez em legítima defesa, pois, na sua visão, teria sido “desrespeitado” pela vítima.

Ora, a conduta livre e consciente do acusado de apontar o simulacro para intimidar a vítima já demonstra o dolo em sua conduta, não havendo que se falar que sua ação foi “
despida da intenção inequívoca de infundir temor de mal grave e injusto à suposta vítima”
.

Outrossim, não há omissão quanto ao princípio do
in dubio pro reo
, na medida em que o acórdão entendeu pela suficiência de provas para manter o acusado, não havendo dúvida apta a justificar a incidência do
favor rei
.

Por fim, no tocante às alegadas omissões quanto à dosimetria da pena, o embargante
NÃO APRESENTOU QUALQUER IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
quanto à dosimetria da pena, inclusive pelo fato de que a pena foi fixada no mínimo legal.

Como se falar em omissão quanto a um argumento que sequer foi ventilado pelo embargante em suas razões recursais.

De toda sorte, o acórdão consignou que a dosimetria foi feita de forma adequada, tendo sido negativada, na primeira fase, a culpabilidade do acusado pelo fato de ter se valido de um simulacro para cometer o crime contra a vítima, a qual se encontrava em seu ambiente de trabalho.

Na segunda fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que levou a redução da pena para o mínimo legal.

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ainda que o embargante alegue que a oposição dos aclaratórios se faz necessária para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.